Tribunal: TJSP
Processo: 0201409-68.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Prescrição Intercorrente – Processo arquivado por mais de 5 anos – Entendimento do art. 40, § 4o da Lei n.o 6.830/80 – Sentença de extinção do feito – Reexame necessário não provido – Possível o decreto de prescrição intercorrente, caso a execução fiscal permaneça estagnada por mais de cinco anos, na forma do art. 40, § 4.o, da Lei n.o 6.830/80.